Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-52.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005640-52.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVINO DE ALMEIDA - CPF: 116.823.278-33 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EPIFANIO BOROBO TAQUES JUNIOR - CPF: 035.600.631-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA SODRE DA SILVA - CPF: 147.834.358-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em concurso material, com incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; (II) estabelecer se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente; e (III) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo laudo pericial que atesta múltiplas lesões na vítima, incluindo ferida cortocontusa em região malar direita e labial direita, escoriações e equimoses em diversas partes do corpo.

2. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo depoimento coerente e consistente da vítima, corroborado pelo relato da informante presencial (neta), que confirmou ter visto o agressor portando um facão e presenciado o momento em que a vítima estava caída no chão com o réu sobre ela.

3. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, por serem delitos geralmente perpetrados na clandestinidade, entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

4. O crime de ameaça, de natureza formal, consumou-se quando a vítima tomou conhecimento da intimidação e sentiu-se amedrontada, conforme seu relato categórico em juízo.

5. A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, observando o sistema trifásico, com penas-base fixadas no mínimo legal e aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP apenas em relação ao crime de ameaça, na fração de 1/6, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no art. 17 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e na Súmula 588 do STJ, que veda tal substituição nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a intimidação é suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado. 3. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, § 13º, CP; art. 147, CP; art. 61, II, "f", CP; art. 69, CP; art. 17 da Lei nº 11.340/2006; art. 44, CP; art. 33, §2º, "c", CP; art. 386, VII, CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 372.327/RS; AgRg no HC 370.184/RS; Súmula 588 do STJ. TJMT - N.U 1000992-95.2023.8.11.0020; N.U 1000055-79.2021.8.11.0077; N.U 1000858-66.2021.8.11.0011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CLAUDIO ALVINO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 129, § 13º, e 147, c/c 61, II, "f", e 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e detenção, em regime inicial aberto (ID. 318230931).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena para fixação da pena - base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (ID.318230935).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos. (ID. 318230937).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (ID.
326451860
).

“Síntese ministerial: Recurso de Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, CP) em concurso material. Insurgência defensiva pleiteando absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo laudo pericial, depoimento firme e coerente da vítima e informante presencial. Palavra da vítima que possui especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico. Impossibilidade de redimensionamento da pena. Fração de aumento pela agravante do art. 61, II, "f" do Código Penal fixada em patamar padrão de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em delitos praticados com violência no âmbito doméstico. Súmula 588 do STJ. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso. (sic).”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narro a denúncia:(ID.318230879).

“(...). No dia 25 de março de 2023, por volta das 20h, na residência situada na rua 36, quadra 168, bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então companheira Sandra Regina Sodré da Silva, causando às lesões evidenciadas no laudo pericial encartado aos autos; e ainda lhe ameaçou causar mal injusto e grave. Vítima e denunciado à época conviviam havia mais de trinta anos, possuindo filhos em comum e netos, sendo o relacionamento entre eles sempre muito conturbado, devido aos atos de violência comumente protagonizados pelo indiciado, decorrentes do uso imoderado de bebidas alcoólicas.

No dia e hora informados, o denunciado chegou à residência já com o comportamento bastante alterado, aparentemente embriagado,
proferindo tapas nas nádegas da vítima, a qual reagiu.

Contrariado o denunciado pegou em outro cômodo um facão embainhado e com ele desferiu vários golpes contra a vítima, vindo ele também a lhe aplicar diversos socos, cotoveladas e puxões de cabelo.

Em sequência, o indiciado ainda ameaçou a vítima, dizendo: “Se eu for preso, não vai ficar assim! Vou voltar assim que eu sair!”, causando-lhe temor.

O denunciado somente interrompeu as agressões quando uma neta saiu à rua e pediu ajuda a vizinhos.

Submetida a exame a vítima, foram constatadas nela ferida cortocontusa na região dos lábios, escoriações em seu rosto e antebraço e equimoses por várias outras partes do corpo.

A polícia foi acionada e compareceu ao local poucos instantes depois, ainda a tempo de deter em flagrante o denunciado. (sic).”

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa sustenta, em síntese, que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar um decreto condenatório, alegando que a condenação se baseou essencialmente na palavra da vítima, sem respaldo em outros elementos de prova. Argumenta ainda que o apelante teria negado a prática dos crimes nos termos da denúncia, afirmando que na data dos fatos ocorreram agressões mútuas após uma discussão.

Contudo, tal argumentação não encontra amparo no acervo probatório dos autos.

A materialidade delitiva do crime de lesão corporal está cabalmente demonstrada pelo Laudo Pericial do exame de corpo de delito realizado na vítima (ID. 123750751), que atesta a existência de múltiplas lesões, descrevendo:

"(...) 3. HISTÓRICO: Pericianda relata que ontem, por volta das 19h:40min, sofreu agressão por parte de seu esposo que se encontrava alcoolizado e ele pegou um facão e desferiu golpes com a bainha com o facão dentro em suas costas e ela foi tentar se defender, mas o mesmo puxou seus cabelos e desferiu tapas em seu rosto e cotoveladas sofrendo queda ao chão. Nega gravidez.

DESCRIÇÃO:

(...). Ferida cortocontusa aberta em região malar direita;

(..). Ferida cortocontusa aberta em região labial direita;

(...). Escoriação em placa avermelhada em região geniana direita;

(...)Equimose avermelhada na região terço superior do braço direito;

(...). Escoriações lineares avermelhadas no terço superior do antebraço esquerdo;

(...). Equimoses avermelhadas em região deltoidiana direita;

(...). Equimoses avermelhadas na região terço médio do braço direito;

Quanto à autoria, está também se encontra inequivocamente comprovada pelo robusto acervo probatório, especialmente pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima Sandra Regina Sodré da Silva, quando ouvida em juízo, apresentou relato consistente, detalhado e coerente com suas declarações prestadas na fase policial, afirmando que o apelante chegou à residência em estado de embriaguez e, munido de um facão (ainda que com a bainha), desferiu golpes em sua nuca, além de socos e cotoveladas, após derrubá-la ao chão. Em suas palavras:

(...). "(...) Estava preparando uma refeição para a minha neta e ele já chegou alterado com a bebida. (...) Só que aí ele me pegou desprevenida de costa, ele tinha um facão na época. (...) E foi quando eu fui surpreendida, ele deu por trás nas minhas costas. (...) Ele estava bem alterado com a bebida. (...) Mesmo agredida, eu consegui sair correndo na rua, foi onde eu pedi socorro para uma amiga minha, foi onde ela ligou para a polícia e houve toda a ocorrência, todos os trâmites que foi preciso fazer." (Depoimento da vítima em juízo – ID. 318230931) (sic).”

Quanto ao crime de ameaça, a vítima confirmou que o apelante a ameaçou, causando-lhe efetivo temor:

“(...). Promotora: Nesse momento ele chegou a ameaçá-la de alguma forma?

(...). Vítima: Sim. Alcoolizado ele me ameaçava, que eu tinha que respeitar ele, (...) essas coisas quando a pessoa está alterada com a bebida, ele falou no momento para mim.

(...). Promotora: Ele chegou a prometer algum mal para a senhora? Falar que ia voltar?

(...). Vítima: (...) Ele falava que se eu chamasse a polícia, que depois eu ia ver com ele, esse foi o tipo de ameaça que ele falou naquele momento.

(...) . Promotora: Essa fala ela causou medo na senhora de alguma maneira?

(...). Vítima: Naquele momento, sim. Porque eu nunca tinha visto ele daquela maneira.
(Depoimento da vítima em juízo – (ID 318230931).

Corroborando tais declarações, a informante Manoela, neta da vítima e do acusado, confirmou ter visto o apelante portando um facão, e presenciou o momento em que a vítima estava caída no chão, com o apelante sobre ela:

"(...) Só que ai me avô saiu de dentro do quatro, ele estava com uma faca, um facão na mão. Ai eu fiquei com medo, desesperada, eu sai correndo na casa porque eu não sabia o que fazer. (...) Eu fiquei lá fora e escutei minha avó gritar, eu consegui minha avó no corredor, ela estava deitada no chão, ele estava em cima dela, ela estava gritando pedindo para chamar a polícia. (...) Psicóloga: Você compreende que ele estava em cima dela, ele estava batendo, fazendo negócio de enforcamento, como que foi? Menor: Sim. Quando eu entrei ele estava com as mãos no pescoço dela. (...) eu consegui ver a parte em que eles iniciaram, ele pegou o facão e foi até ela."
(Depoimento especial da menor Manoela - ID 318230931).

A testemunha Kelciano Ribeiro de Novais, policial militar, ouvido em Juízo, (ID 318230931).

(...) relatou que o acusado negou ter agredido a vítima com o facão, dizendo que havia tido agressões mútuas.

O apelante, quando do seu interrogatório em Juízo, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 318230931).

Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que tais delitos são geralmente perpetrados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e está em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria." (N.U 1000992-95.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024).”

No caso em apreço, a palavra da vítima encontra-se corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento da informante presencial, formando um conjunto probatório harmônico e coeso que não deixa dúvidas quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante.

Portanto a tese defensiva de que teriam ocorrido agressões mútuas não encontra respaldo no conjunto probatório, visto que a informante presencial relatou apenas a vítima sendo agredida, caída ao solo, enquanto era atacada pelo apelante. Ademais, cabe destacar a desproporcionalidade entre as múltiplas lesões descritas no laudo pericial da vítima e as simples escoriações que o apelante apresentava, o que reforça a versão acusatória.

Quanto ao delito de ameaça
, destaca-se seu caráter formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça e sente-se intimidada. A vítima foi categórica ao afirmar que sentiu medo das ameaças proferidas pelo apelante, o que é suficiente para a caracterização do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça[stj]:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).(sic).”

Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006). A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, publicado no DJE 26/04/2022). (sic).”

Portanto, estando amplamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

No que tange à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau procedeu de forma técnica e fundamentada, observando corretamente o sistema trifásico.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma adequada, não havendo exacerbação na fixação das penas-base, que foram estabelecidas no mínimo legal para ambos os delitos.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal apenas em relação ao crime de ameaça, elevando a pena na fração de 1/6, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Em relação ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, CP), o juízo sentenciante corretamente deixou de aplicar a agravante do art. 61, II, "f", para evitar o bis in idem, já que o tipo penal específico já contempla a circunstância de violência praticada no âmbito das relações domésticas.

A terceira fase da dosimetria também foi realizada de modo escorreito, não havendo causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.

Por fim, o magistrado reconheceu o concurso material entre os crimes de lesão corporal e ameaça, procedendo à soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, e fixou o regime aberto para cumprimento da pena, em observância ao art. 33, §2º, "c", do mesmo diploma.

Assim, não merece qualquer reparo a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Quanto à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito encontra óbice na Lei e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece em seu art. 17 que:

“é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa"
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 588, segundo a qual "
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

"(...) .RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI N° 11.340/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – INAPLICABILIDADE – NORMATIVA ESPECÍFICA AO CASO CONCRETO – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – ÓBICE – ART. 17 DA LEI Nº 11.340/2006 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA Nº 588 DO STJ – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO." (N.U 1000858-66.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 11/07/2022). (sic).”

Destarte que desta forma, não há como acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de diretos, devendo ser mantida a reprimenda fixada na sentença condenatória.

4. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CLÁUDIO ALVINO DE ALMEIDA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025